Tribunal: TJDFT
Processo: 0702613-34.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0702613-34.2024.8.07.0003 APELANTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA APELADO: MICHELLE SANTANA SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: GILSON SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Diante da renúncia ao mandato noticiada ao Id. 64731703, a Secretaria da 3a Turma Cível deve excluir o nome do advogado renunciante dos assentamentos do processo. Segundo o art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. No caso em exame, em razão da mudança de endereço da parte recorrente (Id. 66307468) sem comunicar no processo, presume-se válida a intimação dirigida ao local informado nos autos, deve ser considerada válida a intimação para a regularização da representação processual. E por não ter sido regularizada a representação processual e, levando-se em conta o transcurso do prazo recursal, deve a Secretaria certificar o trânsito em julgado e promover a baixa dos autos ao juízo de origem. Brasília, 11 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora